Tribunal: TJMT
Processo: 1017885-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017885-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ELTON URBINO TEIXEIRA - CPF: 040.337.721-89 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO (REU), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIZ SCOTTI - CPF: 041.806.001-02 (VÍTIMA), ELTON URBINO TEIXEIRA - CPF: 040.337.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLENE SOARES DO PRADO - CPF: 703.583.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SINTIA CARDOSO FRANCA - CPF: 066.875.431-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DA CONCEICAO - CPF: 042.252.411-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA DE SOUZA GAMA - CPF: 411.380.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CARDOSO CARNIELO - CPF: 416.002.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR GAMA DE JESUS - CPF: 030.591.271-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERREIRA SILVA - CPF: 609.188.363-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017885-56.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELTON URBINO TEIXEIRA
IMPETRANTE: ANDERSON ROGERIO GRAHL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 52 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
ELTON URBINO TEIXEIRA
, preso cautelarmente desde 10/8/2023, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na conclusão da instrução criminal configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir:

3. A aferição do excesso de prazo não se dá de forma aritmética, mas à luz do princípio da razoável duração do processo, considerando-se a complexidade do feito e as providências diligenciadas pela autoridade judicial.

4. Constatado que a instrução criminal foi encerrada em 27/06/2025, com abertura de prazo para alegações finais, aplica-se a Súmula 52 do STJ, que afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5. A gravidade dos delitos imputados, a pluralidade de réus e a vinculação a organização criminosa justificam a complexidade e maior tempo de tramitação do feito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“Encerrada a instrução criminal e instaurada a fase de alegações finais, não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula 52 do STJ.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 52; STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 26/6/2020; TJMT, N.U 1035819-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/2/2025, Publicado no DJE 13/2/2025; TJMT, N.U 1016437-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2025, Publicado no DJE 6/6/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017885-56.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELTON URBINO TEIXEIRA
IMPETRANTE: ANDERSON ROGERIO GRAHL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Anderson Rogério Grahl, em favor de Elton Urbino Teixeira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP], apontando como autoridade o juízo da Vara Única de Porto Esperidião.

O impetrante suscita a tese de excesso de prazo para formação da culpa, ao argumento de que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 10/8/2023, e, conquanto recomendado por este Tribunal a celeridade necessária, até o momento não houve a conclusão da instrução processual.

Postula, ao final, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017885-56.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Elton Urbino Teixeira
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP]
[1]
, perpetrados em coautoria com outros 7 [sete] réus
[2]
, consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:

No dia
10 de julho de 2023
, por volta das
22h30min
, em residência particular situada na Rua Divino Espírito Santo, n. 902, no Município de Glória d’Oeste/MT, os denunciados DARLENE SOARES DO PRADO, SINTIA CARDOSO FRANÇA, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO, RODRIGO FERREIRA SILVA, em conluio com FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, JAIR CARDOSO CARNIELO, ROSANA DE SOUZA GAMA,
ELTON URBINO TEIXEIRA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de
animus necandi
, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentaram matar a vítima JEFFERSON LUIZ SCOTTI
, ao desferirem
diversas pauladas em regiões vitais
, causando-lhe as lesões discriminadas em Relatório de Investigação n. 2023.13.57875 (ID n. 126585402), não consumando o intento por circunstâncias alheias a suas vontades.

FATO 2 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Emerge do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados DARLENE SOARES DO PRADO, SINTIA CARDOSO FRANÇA, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO, RODRIGO FERREIRA SILVA, em conluio com FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, JAIR CARDOSO CARNIELO, ROSANA DE SOUZA GAMA,
ELTON URBINO TEIXEIRA
, com consciência e vontade,
associaram-se para o fim específico de cometer crimes
.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Extrai dos autos que, na data dos fatos a guarnição da Polícia Militar do Município de Glória d’Oeste/MT foi acionada a comparecer no Pronto Atendimento daquela localidade, em razão de que dera entrada na Unidade um homem gravemente ferido.

Segundo narrado,
a vítima estava em sua residência quando foi surpreendida por 4 (quatro) indivíduos os quais utilizaram de uma pistola para tentar ceifar sua vida
, todavia, em razão de problema apresentado pelo armamento,
apossaram-se de ripas (pedaço de madeira) onde desferiram diversas pauladas em locais vitais
, que culminaram nos ferimentos gravíssimos da vítima e sua transferência para uma unidade hospitalar regional.

Após as constatações iniciais, e dado início as investigações, no dia
11 de julho de 2023
a equipe policial logrou êxito em localizar os increpados DARLENE SOARES DO PRADO, SINTIA CARDOSO FRANÇA, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO e RODRIGO FERREIRA SILVA, identificados como os
responsáveis por desferir os golpes contra a vítima
.

Por derradeiro, conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.192830 os increpados informaram que a arma de fogo, modelo Bereta cal. 6M, n. 205PM14625, inicialmente utilizada, pertencia a JAIR CARDOSO CARNIELO, e, em diligência na residência deste último, acostou informações que o armamento estava em posse de FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, onde de fato estava escondida atrás do guarda-roupa da residência do denunciado.

No bojo do auto de prisão em flagrante delito de n. 1000531-83.2023.8.11.0098 foi representado pela prisão temporária e quebra de sigilo dos dados telefônicos, o que foi deferido pelo juízo.

Em arremete, da análise dos dados contidos no aparelho celular do denunciado JAIR CADOSO CARNIELO foi constatado sua participação efetiva no delito cometido, tendo uma atuação direta com os envolvidos na execução, e ainda identificada a participação dos demais indivíduos.

Após Ordem de Serviço pela Autoridade Policial, foi elaborado Relatório de Investigação n. 2023.13.62654, onde restou constatado a efetiva participação dos denunciados JAIR CARDOSO CARNIELO, FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS e
ELTON URBINO TEIXEIRA
.

Como acima declinado, a vítima JEFFERSON foi surpreendida por quatro indivíduos que adentraram em sua residência, munidos de uma arma de fogo, entretanto, em razão do manuseio incorreto desta, os increpados se apossaram de ripas, com intuito de ceifar a vida do vitimado.

Preliminarmente, as informações prestadas pelos denunciados quanto a motivação do delito restou bastante incontroversa, em razão das controvérsias nas versões apresentadas
[sic]
.

Com a quebra do sigilo dos dados telefônicos, sobreveio informes dando conta que
JEFFERSON LUIZ SCOTTI
tinha uma
desavença
envolvendo os denunciados
ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS
e FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS.

Dos informes colhidos, pontuou-se que em razão do confronto entre os investigados e a vítima, tem-se que a denunciada
ROSÂNIA
, que é
faccionada ao Comando Vermelho
, entrou em contrato com
ELTON URBINO TEIXEIRA
, popularmente conhecido como
‘GRANDÃO’
,
solicitando providências contra JEFERSON
. Vejamos:

‘[...] boa noite ô Grande, deixo ti falar, tô com um problema sério aqui cara, pelo amor de Deus, manda um guri pra resolver pra mim, pra me ajudar, que eu tô fodida, tem o desgraçado daquele cabeleireiro lá, ó, comprou um bagulho fiado, foi lá embaixo, tá devendo pôs menino, foi lá em casa fez um pisero lá [...] eu fui lá hoje conversar com ele, você tem que me pagar, não posso perder, ele me vendeu um ar, peguei um ar dele, agora porque já me pagou, sou obrigada a vender pra ele, eu não tenho Grande, não tem como, e o cara tá me perturbando, ele não sai de lá, ele quase estoura o blindex da minha cozinha, o que eu faço pelo amor de Deus, tem que mandar alguém lá pra me ajuda, por favor, antes que meu marido chega, se não vou ter que parar de mexer com esse trem, que eu não vou dar conta daquele cara não, vou ter que matar ele, eu queria chamar até a polícia já pra ele [...]’.

Dos dados analisados, vislumbrou-se que
ELTON
na data dos fatos,
encaminhou áudio a JAIR CARDOSO
dizendo
‘Jair solta o ferro na mão do guri, que nós vamo bota... (não audível)... vamo bota esse peão agora no barro’
em seguida

ainda ressalta
‘tem o menino que tá pulando o muro, para lagar o ferro com o cê, beleza [...]’.

Ato seguinte,
JAIR
responde com um áudio a
ELTON
dizendo
‘o cara foi lá na ROSANA e quebrou o blindex, o cachorro acabou com a mão dele, é bom invadindo a casa dos outros, é difícil em Grande’
.

Observa-se que
a comunicação prévia entre os denunciados ocorreu na data dos fatos
, sendo que
a vítima foi emboscada algumas horas mais tarde naquele dia
. De mais a mais, não se pode perder de vista que, a própria denunciada SINTIA, no ato da sua prisão,
informou que a arma de fogo pertencia a JAIR
, todavia ao ensejo da apreensão
o armamento estava em posse de FABIO, filho de ROSÂNIA, responsável por solicitar providências ao Comando vermelho
, em específico a
ELTON
.

Não apenas, mas conquanto FÁBIO não deslocou até a residência de JEFERSON, tem-se que foi o responsável por pegar e ocultar o armamento, sendo ainda confessado pelo próprio, perante a autoridade policial, que toda
a movimentação se deu em razão das desavenças com a vítima e sua genitora
. Notório que, os denunciados tentaram atirar contra a vítima, ocorre que pelo mal manuseio recorreram as ripas. E, após o crime o artefato voltou ao poder de FÁBIO.

Frisando que, a arma pertence a JAIR, sendo tão somente entregue aos demais denunciados após a solicitação de ROSÂNIA e a ordem de execução emanada por
ELTON
.

Outrossim, posteriormente aos fatos aqui apurados, JEFERSON registrou Boletim de ocorrência n. 2023.202343 dando conta que o denunciado JAIR CARNIELO estava repassando a terceiros que iria matá-lo.

Dos fatos expostos, é incontroverso o envolvimento de todos os denunciados na tentativa de homicídio de JEFFERSON LUIZ SCOTTI, seja na atuação direta na execução, seja na determinação para a execução, seja na prestação de auxílio material dentre outras intermediações, ou ainda na solicitação de providências e ocultação.

De outro norte, segundo restou evidenciado nos autos, os increpados mancomunaram-se com um propósito de cometer crimes nesta região de Glória d’Oeste,
sendo todos apontados como faccionados do Comando Vermelho
.

Do interrogatório prestado pela denunciada DARLENE foi apontado que os demais denunciados a comunicaram da cobrança a ser feita, sendo passado que em razão de todos serem irmandade teriam que tomar providências.

Com efeito,
ELTON URBINO
já foi ligado a facção criminosa por outras ocasiões, sendo ainda verificado que a autorização para a execução de JEFERSON partiu do referido, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho.

As informações colhidas são firmes e conexas, apontando a ligação de cada um dos denunciados, sendo possível desmembrar a atuação de cada, seja no comando, na execução e auxílio.

No que diz respeito a arma de fogo utilizada para a tentativa do crime, tem-se que se mostrou eficiente aos disparos, assim como os projéteis que nela se encontravam. Ocorre que, para a efetuação do disparo, só ocorre com o carregador acoplado (mecanismo de segurança). Na arma examinada a trava do carregador apresentava – se disfuncional, de forma a impedir o municiamento da arma e o mecanismo normal de repetição. O mecanismo de percussão a presentou resultado satisfatório, sendo eficiente para a produção e tiros. Para isso, entretanto, foi necessário a inserção dos cartuchos diretamente na câmara a cada disparo, além da necessidade de travar o carregador na posição correta manualmente. Seguindo esses passos a arma pôde ser considerada eficiente, funcionando como sendo de tiro unitário (informações oriundas do Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2023.126432.A01 – ID n. 126585421).

A qualificadora do motivo fútil está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta dos denunciados, motivado por uma intriga entre a vítima e a denunciada ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS.

A qualificadora do motivo que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima se encontra assente, uma vez que estavam em uma superioridade numérica e munidos de armas de fogo, após, apossaram-se de ripas, e, enquanto uns desferiam os golpes, outros vigiavam o local a fim de monitorar a movimentação de pessoas.

A materialidade do delito e os indícios de autoria encontra-se sobejamente demonstrados pelos Boletim de Ocorrência de n. 2023.191965 (ID n. 126585399), Boletim de Ocorrência de n. 2023.192830 (ID n. 126585400), Relatório Administrativo n. 2023.13.57696 (ID n. 126585401), Relatório de Investigação n. 2023.13.57875 (ID n. 12685402), Termo de Apreensão n. 2023.16.278528 (ID n. 126585137), Termo de Declaração da vítima (ID n. 126585741), Termo de Depoimentos dos Policiais (ID n. 126585746 e ID n. 126585748), Termos de Interrogatório dos denunciados (ID n. 12658750, ID n. 126585751, ID n. 126585752, ID n. 126586763, ID n. 126585772, ID n. 126585781, ID n. 11265685803 ID n. 126585804), Relatório de Investigação n. 2023.13.59893 (ID n. 126585416), Relatório de Investigação n. 2023.13.60753 (ID n. 126585418), Boletim de Ocorrência n. 2023.202343 (ID n. 126585420), Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2023.126432-A01 (ID n. 126585421), Boletim de ocorrência n. 2023.225369 (ID n. 126585796)”.

A defesa suscita a tese de excesso de prazo para formação da culpa, ao argumento de que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 10/8/2023.

Assevera, em reforço, que embora este Tribunal de Justiça tenha recomendado a celeridade necessária, até o momento da impetração não houve a conclusão da instrução processual.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, embora não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque,
“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
[3]
.

Conforme se infere das informações prestadas pela autoridade coatora, a audiência de instrução foi realizada em
5/9/2024
.

Na aludida solenidade, determinou-se a juntada do laudo do fator sanguíneo e das perícias dos celulares.

Contudo, até hoje, passados aproximadamente
10 [dez] meses
, as mencionadas diligências não foram concluídas.

Tanto que, em
4/6/2025
, o juízo de origem determinou a expedição de ofício à POLITEC solicitando urgência na entrega do laudo do fator sanguíneo.

Não se olvida que esta Câmara Criminal, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1035847-29.2024.8.11.0000, impetrado pela defesa de
ELTON URBINO TEIXEIRA
, na sessão realizada em
24/1/2025
, recomendou que a autoridade coatora imprimisse a celeridade necessária para conclusão da instrução processual, notadamente para analisar a pretensão deduzida pela Promotoria de Justiça quanto à apresentação das alegações finais independentemente da juntada do laudo pericial.

A despeito da desídia demonstrada na condução do presente feito, notadamente por se tratar de processo de réus presos, certo é que a autoridade coatora, em
27/6/2025
, finalmente declarou encerrada a instrução processual, determinando a apresentação das alegações finais.

Forte em tais razões,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ)”
[4]
.

A propósito, também já me manifestei no sentido de que
“encerrada a instrução criminal, com o processo na fase de alegações finais, incide a Súmula 52 do STJ, o que afasta a alegação de excesso de prazo”
[5]
.

Nesse diapasão, sem embargo do tempo de prisão preventiva do paciente, não há falar em concessão da ordem vindicada, notadamente porque o juízo de origem declarou encerrada a instrução processual, abrindo-se vista às partes para alegações finais.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ELTON URBINO TEIXEIRA
, mantendo-se a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1000672-05.2023.8.11.0098.

[2]
Darlene Soares do Prado, Sintia Cardoso França, Paulo Cézar da Conceição, vulgo “Neguinho”, Rodrigo Ferreira Silva, Fábio Júnior Gama de Jesus, Jair Cardoso Carnielo e Rosana de Souza Gama.

[3]
STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 26/6/2020.

[4]
TJMT, N.U 1035819-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/2/2025, Publicado no DJE 13/2/2025.

[5]
TJMT, N.U 1016437-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2025, Publicado no DJE 6/6/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025